Tribunal: TJSP
Processo: 0008051-69.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008051-69.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
DAVID NININ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução, para determinar a retificação do
cálculo de penas do sentenciado David Ninin, a fim de que seja considerado o
cumprimento de 40% (quarenta por cento) da reprimenda para a progressão de
regime, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008051-69.2020.8.26.0496 -Voto no 34042
2
Voto:
34042
Agravo em Execução: 0008051-69.2020.8.26.0496
Comarca:
Ribeirão Preto
Vara:
DEECRIM UR6
Execução:
Numeração única
Agravante:
David Ninin
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por David Ninin contra a respeitável decisão proferida
em 22 de outubro de 2020, que indeferiu pedido de retificação de
cálculo de pena, o qual considerou a necessidade de cumprimento
de 60% da pena, para fins de progressão de regime, tendo em vista a
reincidência (fls.23/28).
O agravante sustenta que sua
condenação anterior não configura reincidência específica, exigida
pelo inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação
dada pela Lei no 13.964/2019, para que o percentual de
cumprimento de pena para progressão de regime seja de 60%.
Afirma que não sendo reincidente específico (prática de crime
hediondo ou equiparado), o percentual a ser utilizado é o de 40%,
norma mais benéfica. Aduz ter havido revogação expressa do artigo
2o, § 2o, da Lei dos Crimes Hediondos, que previa lapso mais
rigoroso ao reincidente, para inserir dispositivo legal que exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008051-69.2020.8.26.0496 -Voto no 34042
3
expressamente a reincidência específica (fls. 1/9).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 33/53), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 54) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do
agravo (fls. 68/71).
É o relatório.
O agravante cumpre pena total de
6 anos e 3 meses de reclusão pelo crime previsto artigo 33, caput, da
Lei no11.343/06, com término previsto para 21 de junho de 2025
(fls. 14/15).
O
agravante
cometeu
crime
equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e é reincidente pela
prática de crime comum (posse irregular de arma de fogo de uso
permitido e posse irregular de arma de fogo com numeração
raspada ou adulterada), visto que cometido em data anterior à
vigência da Lei no 13.497/2017.
Antes
da
vigência
da
Lei
no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o artigo 2o, § 2o, da Lei no
8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), exigia dos condenados por
crime hediondo, para fins de progressão de regime prisional, o
cumprimento de 2/5 da pena, se primários; ou de 3/5, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008051-69.2020.8.26.0496 -Voto no 34042
4
reincidentes, sem fazer distinção entre reincidência específica e
comum.
Entretanto, o Pacote Anticrime
revogou o mencionado dispositivo legal, alterando, também, a
redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que passou a exigir,
como lapso para progressão de regime para o condenado por crime
hediondo, o cumprimento de 40% da pena, se primário; e de 60%,
se reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (incisos
V e VII).
Ainda
que
a
nova
Lei
no
13.964/2019 tenha tido como intuito tornar mais severo o
tratamento do condenado no cumprimento da pena
e não
abrandar sua situação , não vislumbrou, ao excepcionar os 60%
apenas para os reincidentes na prática de crime hediondo ou
equiparado, o lapso para progressão na hipótese de reincidente
por crime comum.
Essa lacuna na lei faz com que o
reincidente por crime comum seja nivelado ao agente primário,
necessitando do cumprimento de apenas 40% para progredir de
regime.
Entendimento
diverso,
com
a
manutenção dos 3/5, que equivalem aos atuais 60%, representaria
inaceitável analogia in malan partem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008051-69.2020.8.26.0496 -Voto no 34042
5
Destarte, tratando-se de alteração
legislativa mais benéfica ao sentenciado, deve retroagir.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo em execução, para determinar a
retificação do cálculo de penas do sentenciado David Ninin, a fim de
que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento)
da reprimenda para a progressão de regime, nos termos do artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal.